Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019119-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Perdimento de Bens, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PAULO PEREIRA LIMA - CPF: 424.897.507-63 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE PAULO PERERIA DE LIMA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA PROPRIEDADE. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). INEXISTÊNCIA DE DEVER DO PODER JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO PELO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a penhora de imóvel por ausência de comprovação registral de domínio em nome do executado, negou o uso do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, e determinou a suspensão do processo, com arquivamento provisório, pelo prazo de 1 ano, conforme art. 40 da L. nº 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se a penhora de imóvel em execução fiscal pode prescindir de prova de titularidade formal na matrícula;
(ii) saber se compete ao Poder Judiciário autorizar ou realizar consultas no SREI em substituição à parte exequente;
(iii) saber se é legítima a suspensão do feito com base no art. 40 da LEF diante da não localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3.

A penhora de imóvel depende da comprovação formal de propriedade (CC/2002, art. 1.245), sendo inviável a constrição patrimonial sem registro em nome do executado, para resguardar segurança jurídica e terceiros de boa-fé.

4.

A pesquisa de bens compete ao exequente, por força do art. 797 do CPC, não cabendo transferir ao Poder Judiciário atividade investigativa disponível às partes, inclusive com acesso direto ao SREI.

5.

A suspensão e o arquivamento provisório do feito estão em conformidade com o art. 40 da L. nº 6.830/1980 e com os Temas 566 e 567 do STJ, que condicionam a interrupção da prescrição à efetiva constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A penhora de imóvel em execução fiscal exige comprovação formal da titularidade registral em nome do executado.

2. Não compete ao Poder Judiciário realizar diligências de busca patrimonial em substituição ao exequente, inclusive por meio do SREI.

3. A suspensão e o arquivamento do feito pelo art. 40 da LEF são legítimos quando não localizados bens penhoráveis, conforme orientação do STJ (Temas 566, 567 e 568)."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.245; CPC, art. 797; L. nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 566 e 567 (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.09.2012).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0009229-66.1998.8.11.0003, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, por ausência de comprovação da titularidade registral em nome do executado, recusou o uso do sistema eletrônico SREI para localização de bens, e determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, com posterior arquivamento provisório.

Inconformado, o Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que ela cria obstáculo indevido à efetividade da execução fiscal e afrontar os princípios da instrumentalidade, da cooperação processual e da máxima utilidade da tutela jurisdicional.

Defende que a penhora de imóvel objeto de lançamento de IPTU prescinde de prova de domínio formal, sendo suficiente a demonstração da posse, da titularidade de direitos aquisitivos ou da vinculação fática com o bem.

Afirma, ainda, que a recusa do juízo singular em autorizar o uso do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, sob o fundamento de que a diligência compete exclusivamente ao exequente, não encontra amparo legal, configurando-se como interpretação restritiva do art. 797 do CPC.

Aduz que à suspensão do processo com fundamento no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, inviabiliza a adoção de diligências mais eficazes para localização de bens, criando, de forma artificial, as condições para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com essas razões, requer provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada.

O efeito ativo postulado não foi concedido, consoante decisão de id. 292904397.

A parte agravada apresentou a sua contraminuta no id.

304562370

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Município de Rondonópolis interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0009229-66.1998.8.11.0003, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, por ausência de comprovação da titularidade registral em nome do executado, recusou o uso do sistema eletrônico SREI para localização de bens, e determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, com posterior arquivamento provisório.

Denota-se dos autos que Município de Rondonópolis, ajuizou Execução fiscal relativo a cobrança de IPTU em face do Espólio de Paulo Pereira de Lima.

O Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, indeferiu pedido de penhora de imóvel por ausência de comprovação de propriedade na matrícula e negou a utilização do SREI para obtenção de matrículas. Determinou, ainda, a suspensão do processo e do prazo prescricional por 1 ano, com arquivamento provisório, à luz do art. 40 da LEF e Temas 566/567/568 do STJ (fixando que apenas a efetiva penhora interrompe a prescrição intercorrente).

Contra esta decisão recorre o
Município de Rondonópolis
, pretendendo a reforma do
decisum
.

Da análise dos autos, verifico que a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de imóvel formulado pelo exequente diante da ausência de comprovação de titularidade dominial na matrícula em nome do executado. Tal exigência encontra amparo no artigo 1.245 do Código Civil, que dispõe de forma clara que a propriedade do imóvel somente se transfere com o registro do título translativo perante o cartório competente.

Assim a constrição patrimonial exige segurança jurídica quanto à titularidade do bem, sob pena de violação ao direito de terceiros, sendo, portanto, imprescindível a demonstração formal de domínio. Sem essa prova, a decretação da penhora sobre o imóvel revela-se precipitada, justificando a cautela adotada pelo magistrado de origem.

Além disso, quanto ao pleito de utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), também acertado o indeferimento, uma vez que o artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, cabendo a este envidar esforços para localizar bens penhoráveis.

Logo, não se pode transferir ao Poder Judiciário a atividade investigativa que compete à parte interessada, sob pena de desnaturar a lógica processual, afrontar a paridade de armas e comprometer a inércia da jurisdição.

Ressalte-se que o SREI é ferramenta acessível ao próprio exequente, não se mostrando necessária a intervenção judicial.

Por fim, quanto à suspensão do feito, a decisão observou corretamente o disposto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, bem como a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 567 do STJ. É legítima a suspensão do processo quando não localizados o devedor ou bens sujeitos à penhora, iniciando-se a contagem do prazo prescricional apenas após o decurso do período de suspensão.

Desse modo, no presente caso, não se verifica elemento novo que justifique afastar o regime legal aplicável, mostrando-se adequada a determinação de suspensão e arquivamento provisório.

Nessa quadra, a decisão recorrida encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo fundamento para sua reforma.

Logo, o desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025